Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-59.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE BENS. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INTERPRETAÇÃO DO ART. 921, §§ 2o E 3o, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de desarquivamento do processo e de realização de diligência patrimonial por meio do sistema SNIPER, em processo arquivado após suspensão por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o desarquivamento de cumprimento de sentença suspenso e posteriormente arquivado, para fins de realização de consulta ao sistema SNIPER, sem prévia indicação mínima, pelo credor, de bens passíveis de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 3o, do CPC estabelece que o processo executivo arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis somente retomará seu curso mediante a indicação de patrimônio passível de constrição pelo exequente, não sendo admitida a reabertura para a realização de diligências genéricas.
4. O pedido formulado na origem restringe-se exclusivamente à consulta ao sistema SNIPER, não abrangendo requerimentos de pesquisa em sistemas convencionais como SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, o que delimita o objeto recursal.
5. O sistema SNIPER, embora desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ com a finalidade de centralizar investigações patrimoniais, apresenta, na prática forense, baixa efetividade para a localização de bens penhoráveis, especialmente quando comparado aos sistemas tradicionais de constrição patrimonial.
6. A utilização do SNIPER implica dispêndio de recursos materiais e de força de trabalho, sem resultados concretos proporcionais, o que justifica o indeferimento da diligência à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.
7. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus de localizar bens do devedor, incumbência atribuída ao credor, tampouco legitima a adoção de diligências atípicas desprovidas de utilidade concreta.
8. O poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC deve ser exercido dentro dos limites da legalidade e da adequação da medida, não sendo obrigatório o deferimento de ferramentas tecnológicas quando demonstrada sua ineficácia prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença arquivado por ausência de bens penhoráveis deve ser desarquivado mediante a indicação concreta, pelo credor, de patrimônio passível de constrição, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 2. A consulta ao sistema SNIPER pode ser indeferida quando demonstrada sua baixa efetividade prática e a ausência de utilidade concreta para a localização de bens, sem violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 6o; art. 139, IV; art. 798, II, “c”; art. 921, III e § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1248318.
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2034761.
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2085794.
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2082713.
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2091036.